Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002457-52.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que considerou intempestivo recurso de apelação, ao concluir pela regularidade da intimação eletrônica realizada via sistema PJe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a alegada omissão do acórdão quanto à nulidade da intimação da sentença; e (ii) a necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação eletrônica realizada via sistema PJe cumpre os requisitos previstos na Lei no 11.419/2006, sendo considerada válida e regular no momento da consulta ou, na ausência desta, após o decurso de 10 dias do envio.

4.

A responsabilidade pelo acompanhamento do portal eletrônico para recebimento de intimações é do próprio advogado, não configurando nulidade processual no caso em análise.

5.

A fundamentação do acórdão embargado é suficiente para atender ao prequestionamento implícito exigido para eventual interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Intimações realizadas via sistema PJe são regulares e vinculam os advogados cadastrados, sendo inadmissível sua impugnação em Embargos de Declaração para rediscutir o mérito”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 272, § 5o, e 280; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 3o; Súmula 98 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face do acórdão visto no id. 234951167 o qual, por unanimidade, seguindo o voto do Relator Convocado, Dr. Marcio Aparecido Guedes, desproveu o seu Agravo Interno.

Tal decisão manteve a decisão monocrática proferida pelo Relator à época, Desembargador Luiz Carlos da Costa, que não conheceu do Recurso de Apelação interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, por ser intempestivo (id. 195720660).

Em suas razões recursais, a embargante
alega a existência de omissão quanto à nulidade da intimação da sentença, pleiteando o prequestionamento de dispositivos legais para fins de recursos às instâncias superiores. Sustenta que a intimação da sentença foi irregular, pois não teria sido dirigida aos advogados regularmente constituídos nos autos, conforme previsão do art. 272, § 5o, do CPC.

Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos para que o ponto seja esclarecido e prequestionados os dispositivos legais
(id. 250477180)
.

Sem contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO (id. 255001179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra o acórdão que, seguindo o voto do Relator convocado, Dr. Marcio Aparecido Guedes, desproveu o seu Agravo Interno, confirmando a decisão monocrática que não conheceu do seu Recurso de Apelação, por ser intempestivo.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No caso concreto, não se verifica a existência do vício alegado pela embargante. O acórdão que julgou o Agravo Interno analisou
detalhadamente a questão da intimação da sentença, considerando que esta foi regularmente realizada via sistema PJe, em conformidade com o art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006. O dispositivo prevê que a intimação eletrônica considera-se realizada no momento da consulta ou, na ausência desta, automaticamente após o decurso de 10 dias do envio.

Além disso, restou demonstrado que a embargante possuía cadastro no sistema PJe, sendo sua responsabilidade o acompanhamento diário de seu portal eletrônico para o recebimento de intimações. Nesse contexto, não se verifica nulidade processual, tampouco omissão no julgamento do agravo interno.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível na via dos embargos de declaração.

Assim, considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados, o recurso não deve ser acolhido.

Os dispositivos legais invocados pelo embargante – art. 272, § 5o, e art. 280, ambos do CPC – foram implicitamente analisados no acórdão embargado. A fundamentação ali apresentada é suficiente para atender ao prequestionamento implícito exigido para eventual interposição de recursos excepcionais, em conformidade com a Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, mas não os acolho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025